Tribunal: TJMT
Processo: 0002206-16.2019.8.11.0009
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002206-16.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RAFAEL ARAUJO BATISTA (APELANTE), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DELAI - CPF: 580.819.681-72 (VÍTIMA), ANA PAULA DA SILVA FASCIONI - CPF: 056.184.771-14 (VÍTIMA), ROSELI APARECIDA MOREIRA DELAI - CPF: 009.265.891-13 (VÍTIMA), RANIELI DELAI DELLATESTA (VÍTIMA), IVANIR DA SILVA FASCIONI - CPF: 638.168.301-53 (VÍTIMA), LUIZ JUNIOR DELAI - CPF: 052.146.341-61 (VÍTIMA), ROGERIO DA SILVA ALVES - CPF: 027.035.441-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO Nº 0002206-16.2019.8.11.0009 – COMARCA DE COLIDER

APELANTE: RAFAEL ARAUJO BATISTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1)
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTES NAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS EM JUÍZO CORROBORADAS COM DEMAIS DEPOIMENTOS – NEGATIVA ISOLADA – SENTENÇA MANTIDA –
2)
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILDADE – ACUSADO QUE NEGA OS FATOS

– ATENUANTE DA MENORIDADE INVIÁVEL DIANTE DA IDADE DO AGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS –
3)
APLICAÇÃO DA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO (2/3) – INVIABILIDADE – DIMINUIÇÃO ESCORREITA EM 1/2 ANTE O
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO –

DOSIMETRIA PENAL ESCORREITA –
RECURSO
DESPROVIDO.

1-
Não há se falar em insuficiência probatória do crime de latrocínio, diante das provas colhida nos autos, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória a luz do princípio do livre convencimento motivado. Assumindo-se o risco de produzir o resultado morte para garantir a fuga e a subtrair coisa alheia móvel, resta caracterizado o crime de latrocínio, na forma tentada porquanto o resultado não se concretizar por circunstâncias alheias à vontade do agente.

2.
inviável a atenuante da menoridade, como bem observado na sentença os o réu possuía 25 anos na data do fato, igualmente, a pretensão de ver reconhecida a atenuante da confissão espontânea não deve ser acolhida haja vista que o apelante não confessou a prático do crime.

3.
O
quantum
de diminuição de 1/2 (metade), por força da tentativa (art. 14, II, parágrafo único do Código Penal), mostra-se correto, considerado o caminho percorrido para a consumação do crime.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002206-16.2019.8.11.0009 – COMARCA DE COLIDER

APELANTE: RAFAEL ARAUJO BATISTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
, interposto pela defesa, de RAFAEL ARAÚJO BATISTA contra sentença editada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder-MT (Ação Penal cód. 119266), que julgou parcialmente procedente denúncia, absolvendo-o do crime de resistência e
condenando-o pela tentativa de latrocínio
(artigo 157, §3º, incisos II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), a pena definitiva de
11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, regime inicial fechado.

Em suas razões a defesa do réu requer:
1)

A absolvição ou desclassificação
do latrocínio para roubo majorado. Aduz, para tanto, insuficiência probatória para manter uma condenação, alegando, em síntese, que
“...A conduta supostamente praticada pelo apelante não se amolda a latrocínio, e não há nos autos provas que demonstrem o dolo específico de latrocínio... não houve em nenhum momento ação por parte do apelante em tirar o tentar tirar a vida de alguma vítima...”
(pag. 231-PDF); Alternativamente requer:
2)
O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência e a aplicação da atenuante da menoridade;
3)
Que a fração pela tentativa seja fixada em 2/3 pois o delito esteve distante de ser consumado (pags. 229/236-PDF).

Nas contrarrazões de apelação, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso da defesa. (pags. 242/276-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça,
em parecer
da lavra da Drª. ROSANA MARRA é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 305/314-PDF).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 06 de abril de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021